Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711984-78.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VORTEX COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar acerca do eventual não conhecimento do documento novo juntado em anexo às razões de apelação em virtude se seu não enquadramento na hipótese prevista no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator